Tribunal: TJDFT
Processo: 0706302-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0706302-86.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, GEOVAN FERNANDES DE SOUSA RECORRIDO: GEOVAN FERNANDES DE SOUSA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Nos presentes autos, o agravante pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Intimado, juntou contracheques, que, analisados isoladamente, sem a apresentação de outros documentos que demonstrem a hipossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo (RITR, artigo 29, I), não comprovam que o autor faz jus ao benefício. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito